Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-20.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600318-20.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600318-
20.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas por Lindomar
Lourenço de Ramos, no município de Cerro Azul/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
Ainda, determinou ao prestador de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que
providencie o recolhimento do valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União na forma prevista no caput do art. 32 da
Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente decisão, após o
trânsito em julgado, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022.
(Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Lindomar Lourenço de Ramos que
concorreram ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no município de Cerro Azul, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, o uso de recursos de origem
não identificada; divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela contida nos extratos bancários e abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, feita fora do prazo. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LINDOMAR LOURENCO DE RAMOS (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44753037
08/10/2025
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44753037 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.547

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600318-
20.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: LINDOMAR LOURENCO DE RAMOS
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS,
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA E DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão de omissão de gastos eleitorais, atraso na
abertura de conta bancária e divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos.
2. O prestador de contas alega, em síntese, que a movimentação financeira foi informada no SPCE, que o
atraso na abertura da conta bancária foi mínimo, que as divergências decorrem de incompatibilidades do
sistema, e que a jurisprudência tem sido tolerante com valores de pequena monta.
3. A sentença julgou desaprovadas as contas, com determinação de restituição de valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44753037 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de gastos eleitorais, a divergência na
movimentação financeira e o atraso na abertura da conta bancária justificam a desaprovação das contas de
campanha; (ii) se a ausência de trânsito de valores pela conta bancária configura recurso de origem não
identificada (RONI); e (iii) se as irregularidades, consideradas em conjunto, comprometem a transparência e
a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de gasto de campanha, ainda que de pequeno valor, configura irregularidade, pois impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, caracterizando-se como Recurso de Origem Não Identificada
(RONI), devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. A divergência na movimentação financeira registrada no SPCE e a verificada no extrato bancário, embora
configure irregularidade, não enseja a desaprovação das contas, por se tratar de irregularidade formal, desde
que seja possível a fiscalização da movimentação financeira.
7. O atraso na abertura da conta bancária, quando mínimo e sem indícios de movimentação financeira
anterior, constitui falha formal que não compromete a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor referente ao Recurso de Origem Não
Identificada (RONI) ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos
eleitorais, ainda que de pequeno valor, configura
irregularidade,
caracterizando
Recurso
de
Origem
Não
Identificada
(RONI).
2.
Divergências
formais
na
movimentação
financeira, sanáveis pela análise dos extratos
bancários, não ensejam a desaprovação das
contas. 3. Atraso mínimo na abertura da conta
bancária, sem prejuízo à fiscalização, configura
mera falha formal.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I, 32, § 1º, VI, 53, I,
g, 59, 60, 74, II, 79, § 1º; Código de Processo
Civil, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
30065, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.4.2019;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060291029, Rel. Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE,
20/06/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 04/07/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060294671, Rel.

Num. 44753037 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 27/05/2024; PRESTACAO DE CONTAS
n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333
de
28/09/2020,
Relator
CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ, Data 30/09/2020; AgR-AREspE 0606974-
06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 26.2.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por LINDOMAR LOURENÇO DE RAMOS, que concorreu ao
cargo de vereador, em Cerro Azul/PR.
Publicado o edital (id. 44707358), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44707363).
No parecer conclusivo (id. 44707375), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas do candidato, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada, omissão
de gastos eleitorais, atraso na abertura de conta bancária e divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44707380).
A sentença de id. 44707381 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 30,
II, da Lei 9.504/1997 e art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por omissão de gastos,
atraso na abertura de conta bancária e divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, e determinação de restituição
do valor ao Tesouro Nacional no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais).
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral (id. 44707388) em face da
sentença, alegando que: 1) a movimentação financeira foi informada no Sistema de Prestação de

Num. 44753037 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
Contas Eleitorais (SPCE), incluindo todas as despesas realizadas com recursos próprios. Por
equívoco material ou por dificuldades operacionais enfrentadas no preenchimento do sistema,
alguns lançamentos apresentaram inconsistências ou ausência de documentos; 2) apesar de o
recorrente ter omitido patrimônio, quando da declaração feita no RRC, tal irregularidade, por si só,
não levaria à desaprovação das contas de campanha; 3) a jurisprudência do TSE tem sido
tolerante quando se trata de valores de pequena montas, compatíveis com a renda presumida,
especialmente quando o candidato declara que os recursos são provenientes de remuneração,
salários, poupança, atividade informal ou economias pessoais; 4) o candidato exerce o cargo de
AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, tendo sua renda mensal acima de R$ 8.757,93
(oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), portanto, a doação
realizada pelo candidato a si mesmo, em valor reduzido e compatível com despesas pessoais
básicas, não configura irregularidade material; 5) referente à nota fiscal da empresa PINHAL
CARIMBOS LTDA de soma R$45,00 a despesa foi quitada com recursos do próprio candidato,
conforme comprovante de pagamento bancário e nota fiscal eletrônicas anexos; 6) o atraso na
abertura da conta bancária foi de apenas 1 (um) dia, e não há indícios de que tenha ocorrido
movimentação financeira de recursos anterior à sua abertura; 7) em relação às despesas
declaradas no SPCE e ausente(s) no(s) extrato(s) bancário(s), trata-se dos valores gastos com
serviços advocatícios (R$ 500,00) e serviços de publicidade (R$ 4.000), devidamente
comprovado nos autos; 8) eventuais divergências entre os extratos obtidos eletronicamente e os
registros lançados no SPCE decorrem de incompatibilidades de identificação automática do
sistema bancário e do SPCE, e não de ausência de movimentação real. Ao final, requereu que
fosse provido o recurso e, no mérito, acolhida as razões apresentadas para reformar-se a r.
sentença e aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto (id. 44730601).
É o relatório.

VOTO

II.I. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 18/07/2025, no DJE (id. 44707385), e o recurso eleitoral foi protocolado em 19/07/2025 (id.
44707387), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art.
85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito

Num. 44753037 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
Primeiramente, é importante ressaltar que o recorrente apresentou diversas alegações sobre o
seu patrimônio e que a doação realizada pelo candidato a si mesmo, em valor reduzido e
compatível com despesas pessoais básicas, não configura irregularidade material, entretanto, na
sentença já foi afastada irregularidade neste ponto. Vejamos:
"d. Noutro ponto, apontou-se no parecer técnico que os recursos aplicados em
campanha, no importe de R$900,00, superam o valor do patrimônio declarado por
ocasião do registro de candidatura.
Entretanto, como demonstrou o prestador em petição de id. 128875063 e
documento de id. 128875064, possui rendimentos mensais compatíveis com a
aplicação de recursos próprios em sua campanha, de forma que não verifico
irregularidade neste ponto".

Dessa forma, a sucumbência foi verificada tão somente em relação às irregularidades apontadas
na r. sentença, especificamente quanto à omissão de receitas e gastos eleitorais, divergência na
movimentação financeira registrada no SPCE e a verificada no extrato bancário e atraso na
abertura de conta bancária Outros Recursos.

II.II.i. Da omissão de receitas e gastos eleitorais
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença:
Contudo, conforme apontado no parecer técnico conclusivo, não foi possível apurar
a origem do recurso que custeou a despesa indicada, não tendo sido juntado aos
autos comprovante de pagamento.
Logo, a omissão em comento constitui irregularidade grave, pois revela a existência
de recursos que não transitaram pela conta de campanha, a omissão de despesas
e o uso de recursos de origem não identificada.
Constitui óbice à fiscalização da sociedade e da Justiça Eleitoral sobre os recursos
e despesas eleitorais, afetando negativamente a consistência e confiabilidade das
contas apresentadas pelo prestador, uma vez que, submetidas a outros elementos
de controle, hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultou-se na
impossibilidade de atestar sua fidedignidade.
Ainda, por constituir uso de recursos de origem não identificada, sujeita-se ao
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 17, § 9º, 35, 53, inc. II, "c",
60, 64, § 5º, e 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Feita a análise das contas, no parecer técnico conclusivo (id. 44707375) detectou-se a omissão

Num. 44753037 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
de gastos eleitorais na prestação de contas, obtida por meio da circularização de nota fiscal
eletrônica nº 46204, que indicou o prestador de contas como o destinatário no valor de R$45,00
(quarenta e cinco reais), infringindo o que dispõe os artigos 53, I, g, 59 e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A questão recebe tratamento normativo nos artigos 53, I, g, e 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019 TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Em suas razões, o recorrente alegou que: referente à nota fiscal da empresa PINHAL CARIMBOS
LTDA de soma R$45,00 a despesa foi quitada com recursos do próprio candidato, conforme
comprovante de pagamento bancário e nota fiscal eletrônicas anexas.
Entretanto, não foi juntado o comprovante e a nota fiscal. Já na fase de relatório preliminar o
prestador de conta apresentou as mesmas alegações, porém sem provar a origem dos recursos
que não transitou em conta bancária.
Assim, não há impugnação ao reconhecimento da omissão de receitas e despesas, pois tal gasto
não circulou pelas contas da campanha, afirmando o candidato, inclusive, que o gasto foi pago
com recursos próprios.
Como é sabido, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Ainda, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as notas fiscais são
documentos idôneos da realização de gastos e a informação de que ocorreu o cancelamento não
é verdadeira, conforme exigência do art. 59 da Resolução mencionada.

Num. 44753037 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
Diante disso, a única conclusão possível é a mesma que a r. sentença de 1º grau já havia
constatado, de que houve o pagamento com dinheiro que não transitou na conta bancária
obrigatória de campanha, o que impõe o reconhecimento do valor utilizado como Recursos de
Origem Não Identificada - RONI.
A ausência de declaração de despesas de campanha constitui irregularidade de considerável
gravidade, visto que pode ocultar diversas práticas ilícitas, tais como o excesso do teto de gastos
e a captação de recursos sem a devida transparência.
Assim, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la.
O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede
a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou
candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja

Num. 44753037 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
comprovada.
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha e, no caso de recolhimento
ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o
candidato ou o partido político promove espontânea e imediatamente a
transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação,
registrando-a no SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não
identificação decorra do erro de identificação de que trata o inciso III do § 1º deste
artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento
durante a campanha ou, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato tenha se beneficiado, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na forma do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do §
10 do art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS COM MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO

Num. 44753037 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são
oriundas do partido ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de
recursos próprios, conclui-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data
anterior à sua entrega configura irregularidade passível de superação em razão da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que
correspondem a 3,14% do total da movimentação da campanha implicam na mera
aposição de ressalvas, conforme entendimento jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e ao Partido.

Num. 44753037 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da

Num. 44753037 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$45,00 (quarenta e
cinco reais) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme decidido pelo juiz a quo.
Portanto, mantém-se a irregularidade.

II.II.ii. Da divergência na movimentação financeira registrada no SPCE e a verificada no
extrato bancário
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
A análise do extrato bancário da conta "Outros Recursos" confirma que os
pagamentos dos gastos eleitorais declarados realmente saíram dessa conta, não se
tratando, pois, de recursos FEFC, a revelar a completa inconsistência entre o que
foi registrado no SPCE e os extratos bancários obtidos pela Justiça Eleitoral.
E como não foi apresentada prestação de contas retificadora, os dados informados
pelo prestador no SPCE também refletiram no registro de uma sobra de campanha
inexistente de R$4000,00, ao passo que para a conta FEFC, consta um saldo
negativo de R$4.000,00, justamente em razão do registro de arrecadação de
receitas apenas de origem privada na conta Outros Recursos, e da realização de
despesas com recursos do FEFC (sem a correspondente receita de FEFC,
portanto).
Como apontado no parecer conclusivo da unidade técnica, "De fato, da análise dos
extratos eletrônicos obtidos junto ao SPCE, verifica-se que não houve
ingresso/movimentação financeira na conta FEFC, de forma que, por óbvio, não há
sobra de recursos em referida conta. E de semelhante forma, a soma de todos os
gastos eleitorais havidos, quando cotejados com a movimentação financeira havida
na conta Outros Recursos permitem perceber que também não há sobras de
recursos."
Assim, em conformidade com o parecer técnico e o parecer do Ministério Público
Eleitoral, tem-se que tais divergências na movimentação financeira registrada na
prestação de contas em exame e aquela registrada no(s) extrato(s) bancário(s)
eletrônico(s) constituem irregularidade grave, a ensejar a sua desaprovação, pois
revela que os extratos bancários não fazem prova da alegada movimentação

Num. 44753037 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
financeira registrada no SPCE, da campanha eleitoral, em desacordo com o art. 53,
incs. I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, no montante de R$4.000,00 (quatro
mil reais),56,98% do total das receitas.
Em suas razões recursais sustenta o prestador de contas que as divergências entre os extratos
obtidos eletronicamente e os registros lançados no SPCE decorrem de incompatibilidades de
identificação automática do sistema bancário e do SPCE e, da conciliação dos valores
consignados no extrato bancário com os valores envolvidos nas despesas, é possível aferir a
regularidade da movimentação financeira dos recursos.
No caso posto, da análise deste processo, foram identificadas divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53,
I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme se infere do seguinte
trecho do parecer técnico conclusivo (id. 44707375):
Com efeito, observa-se que: ao passo que o prestador recebeu somente recursos
de doações de pessoas físicas/recursos próprios, conforme declarado no SPCE e
constante dos extratos eletrônicos, ele registrou despesas no valor de R$4.000,00
como gastos efetuados com recursos do FEFC.
Por tal razão é que a análise automatizada aponta a não compatibilidade entre as
movimentações bancárias e o registrado na prestação de contas.
Sobre o tema, o prestador respondeu, por meio da petição de ID 128875063. "Em
relação as despesas declaradas no SPCE e ausente(s) no(s) extrato(s) bancário(s),
trata-se dos valores gastos com serviços advocatícios (R$ 500,00) e serviços de
publicidade
(R$
4.000),
devidamente
comprovado
nos
autos.
Eventuais
divergências entre os extratos obtidos eletronicamente e os registros lançados no
SPCE decorrem de incompatibilidades de identificação automática do sistema
bancário e do SPCE, e não de ausência de movimentação real. Da conciliação dos
valores consignados no extrato bancário com os valores envolvidos nas despesas,
é possível aferir a regularidade da movimentação financeira dos recursos. Como se
vê, as irregularidades não foram capazes de macular as contas, a ponto de ensejar
a desaprovação das contas, razão pela qual devem ser aprovadas com ressalvas.
Neste sentido, o candidato ora manifesta-se nos autos e junta os documentos
faltantes e/ou esclarece os pontos questionados, requerendo a devida consideração
da boa-fé e da transparência com que conduziu sua campanha."
Sobre o ponto em análise, não juntou documentos ou prestação de contas final
retificadora.
Ora, a legislação eleitoral exige a abertura de contas distintas para a movimentação
de recursos conforme a sua origem para o fim de atender à transparência
necessária para a fiscalização pela sociedade e pela Justiça Eleitoral.
No presente caso, as informações registradas na prestação de contas não
correspondem à documentação apresentada, vez que ao mesmo tempo que

Num. 44753037 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
declara ter arrecadado apenas recursos privados, declara que efetuou gastos
custeados com recursos de fundo público, sem apresentar a documentação que a
acompanhe, e vice-versa, efetuou gastos com recursos da conta Outros Recursos,
sem ter assim os registrado no SPCE.
De fato, da análise do extrato bancário da conta Outros Recursos, é possível
aferir que os recursos para o pagamento dos gastos eleitorais declarados
foram dali originados. Logo, não se trata de mera "incompatibilidades de
identificação automática do sistema bancário e do SPCE", como alegou, mas
sim, da completa incoerência entre o registrado pelo prestador no SPCE e os
extratos bancários obtidos pela Justiça Eleitoral.
Desta forma, uma vez intimado o prestador a diligenciar para corrigir as
irregularidades, juntar documentos e retificadora, se necessário, não tendo o feito,
entende-se que o prestador ratifica a prestação já apresentada, a qual, ante a
ausência da documentação que comprove o ali registrado, perfectibiliza a
irregularidade encontrada, pois, não sanada.
Nesse contexto, embora constatada a divergência entre o recurso declarado na prestação de
contas (FEFC) em comparação ao recurso efetivamente recebido de origem privada (outros
recursos), foi possível verificar o equívoco contábil por meio da apresentação dos extratos
bancários, de forma que é cabível a anotação de mera ressalva no ponto, pois realizada a
fiscalização da movimentação financeira.
Nesse sentido é a decisão da jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E OS DADOS CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE FORMAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA DO
PARTIDO. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE DE GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADES QUE, SOMADAS, ATINGEM PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de divergências entre as informações contidas na prestação
de contas e a movimentação financeira verificada nos extratos eletrônicos

Num. 44753037 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
configura vício meramente formal quando, da documentação acostada pelo
candidato, é possível verificar que a divergência decorre de equívoco ou
esquecimento do lançamento da despesa no SPCE.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
3. O lançamento posterior das despesas detectadas em processo de circularização
como despesas contratadas e não pagas e, por consequência, sobras de
campanha é manobra contábil não admitida quando inexistente documento que lhe
dê lastro.
4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
6. As diferenças entre os valores contratados junto às provedoras de conteúdo e os
efetivamente utilizados com o impulsionamento devem ser transferidas ao Tesouro
Nacional, caso tenham sido pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ou ao partido político, caso tenham sido pagos com
recursos do Fundo Partidário ou com outros recursos. Art. 35, § 2º c/c 50, inciso III
e § 3º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
7. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
8. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
9. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode
caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Inteligência
do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
10. Indícios relativos à ausência de capacidade operacional de fornecedores,

Num. 44753037 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não indicam, a priori e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
11. Documentos apresentados extemporaneamente pelo candidato não são aptos a
afastar a irregularidade apontada no parecer técnico, contudo devem ser
considerados para fins de afastar ou mitigar eventual determinação de devolução
de valores.
12. Irregularidades que somam R$78.527,27 e representam 13,42% do total da
movimentação de campanha, circunstância que impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.
13. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional e ao órgão partidário.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060294671, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 27/05/2024.

Portanto, as divergências apontadas no montante de R$4.000,00 não ensejam a desaprovação
das contas, por se tratar de irregularidade contábil, mas não vício grave.
II.II.iii. Do atraso na abertura da conta bancária Outros Recursos
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
Verifica-se que a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações
para Campanha, Banco do Brasil, Ag. 4740, conta 283428, foi feita fora do prazo
estabelecido pelo artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. .
Sobre este ponto, o prestador informou que a irregularidade por si só não seria
suficiente para ensejar a prestação de contas, pois, "além de o atraso haver
compreendido apenas 1 (um) dia, não há indícios de que tenha ocorrido
movimentação financeira de recursos privados anterior à sua abertura."
Contudo, trata-se de falha grave, não sanada nos termos do inc. II do § 4º do art. 8º
da Res. TSE nº 23.607/19, pois impossibilita a aferição da regularidade dos valores
declarados na prestação de contas no período que a antecedeu, bem como a
eventual omissão de receitas e gastos eleitorais, em especial quando considerada
as irregularidades analisadas nas alíneas "a" e "b" acima.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de

Num. 44753037 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, "c" e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma falha
formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR
FINANCEIRO
E
PELO
CONTADOR
-
ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, o limite temporal para abertura da conta bancária foi extrapolado em apenas
1 dia, não havendo prejuízo à fiscalização.
Anotada mera ressalva no tocante à divergência na movimentação financeira declarada e em
relação ao atraso na conta por apenas 1 dia, remanesce apenas a omissão do valor de R$ 45,00,
que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, por se tratar de Recurso de Origem Não Identificada
- RONI

Num. 44753037 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
Esse valor autoriza a aprovação das contas com ressalvas, eis que o montante é inferior ao valor
absoluto de R$1.064,00 e ao percentual de 10% da movimentação financeira da campanha,
fixados como baliza pelo C. TSE para a possibilidade de anotação de mera ressalva nas contas.
(AgR-AREspE 0606974-06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).
Portanto, o provimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto por LINDOMAR LOURENÇO DE RAMOS, reformando-se a sentença para aprovar
as contas com ressalvas, mas mantendo o recolhimento de R$ 45,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600318-
20.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: LINDOMAR LOURENCO DE RAMOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44753037 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/10/2025 12:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100812114155800000043690694
Número do documento: 25100812114155800000043690694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 17:57:27
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025